Tribunal: TRF3
Processo: 5018179-36.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
463/575)

5018179-36.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018179-36.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: COMPANHIA AGRICOLA SAO BENTO DA ESMERALDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA PREMISSA DECISÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. PAGAMENTO DO DÉBITO PARCIALMENTE POR COMPENSAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência.

Alegação de erro de fato, sob o argumento de que o débito objeto da denúncia espontânea teria sido integralmente quitado em dinheiro antes de qualquer procedimento fiscal, em contraposição ao registro, no acórdão, de pagamento parcial por compensação.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente a matéria de fato, consignando que o pagamento do saldo complementar foi realizado parte em dinheiro e parte por compensação, circunstância que afasta a incidência da denúncia espontânea.

Ausência de vício apto a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inviabilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de reexame de matéria fática e probatória.

Embargos de declaração rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018179-36.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: COMPANHIA AGRICOLA SAO BENTO DA ESMERALDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido pela 6a Turma deste Tribunal. A parte embargante sustenta erro de fato na premissa decisória, afirmando que o débito objeto da denúncia espontânea (saldo complementar apurado em 2020) foi integralmente quitado em dinheiro, acrescido de juros, antes de qualquer procedimento fiscal, e que o acórdão incorretamente registrou pagamento parcial por compensação (DCOMPs).

A impetrante aponta como prova DARFs e DCTFs retificadoras constantes dos autos e invoca o art. 138 do CTN para pleitear o reconhecimento da denúncia espontânea; de modo subsidiário, requer manifestação quanto a precedente da 4a Turma do TRF3 (Apelação no 5012591-72.2018.4.03.6105), nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC.

A União apresenta contrarrazões pleiteando a rejeição dos embargos. Sustenta que a peça embargatória busca reexame de matéria fática e probatória, traduzindo mero inconformismo, não demonstrando vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Afirma que o acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da incompatibilidade da denúncia espontânea quando a quitação se opera, ainda que parcialmente, por compensação sujeita a homologação, e invoca dispositivos processuais (art. 1.023, §2o e art. 1.022 do CPC) e precedentes para sustentar a impossibilidade de utilização dos embargos como via de rediscussão probatória. Conclui requerendo que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA, em face de acórdão proferido pela 6a Turma, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência.

Sustenta a embargante erro de fato na premissa decisória, alegando que o débito objeto da denúncia espontânea foi integralmente quitado em dinheiro antes de qualquer procedimento fiscal, indicando DARFs e DCTFs retificadoras como prova. Subsidiariamente requer manifestação acerca de precedente da 4a Turma do TRF3. A União apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição dos embargos por ausência de vício de cabimento.

É o relatório.

Decido.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria de fato suscitada, registrando, em fundamento, que: "No caso, o pagamento do saldo complementar relativo ao PIS e COFINS referente ao período de apuração do ano de 2019 foi pago parte em dinheiro e parte através de compensação (DCOMPs) transmitidas durante o ano de 2019."

Conforme apontado na sentença, tanto na inicial, quanto na réplica, a autora afirma que, "durante o ano de 2019, apurou e pagou normalmente as contribuições ao PIS e à COFINS relativas aos períodos de março, junho, setembro e dezembro daquele ano. Os débitos inicialmente apurados foram pagos tempestivamente por meio de compensações feitas pela autora, nos termos da tabela exposta no parágrafo 4 da peça inicial” e que em relação aos valores de PIS e COFINS recolhidos a e menor em 2019, a autora realizou o pagamento em dinheiro, acrescido dos juros de mora pelo pagamento em atraso, antes do início do procedimento fiscal da Receita Federal para apuração dessas diferenças. (id 28149825)

Considerando que o contribuinte compensou parte do débito confessado na DCTF mediante apresentação de Declaração de Compensação incabível a incidência da denúncia espontânea, conforme pretende.

Diante dessa fundamentação expressa, verifica-se que os embargos objetivam, na prática, o revolvimento de matéria fática e probatória já assumida pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso declaratório.

Ressalto, ainda, que a parte adversa, em suas contrarrazões, requereu expressamente a rejeição dos embargos, sustentando a inadequação da via recursal: "Ante o exposto, ausentes as hipóteses legais de cabimento (art. 1022 do CPC), requer a União sejam rejeitados os embargos de declaração da parte adversa."

Não restou demonstrado vício típico de embargos de declaração (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) que exija integração, esclarecimento ou correção do julgado. Os pontos trazidos pela embargante consistem em pedido de rediscussão probatória e reanálise da valoração das provas, providência vedada nos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA, mantendo-se integralmente o acórdão da 6a Turma que negou provimento à apelação e determinou a majoração da verba honorária recursal.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA PREMISSA DECISÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. PAGAMENTO DO DÉBITO PARCIALMENTE POR COMPENSAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência.

Alegação de erro de fato, sob o argumento de que o débito objeto da denúncia espontânea teria sido integralmente quitado em dinheiro antes de qualquer procedimento fiscal, em contraposição ao registro, no acórdão, de pagamento parcial por compensação.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente a matéria de fato, consignando que o pagamento do saldo complementar foi realizado parte em dinheiro e parte por compensação, circunstância que afasta a incidência da denúncia espontânea.

Ausência de vício apto a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inviabilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de reexame de matéria fática e probatória.

Embargos de declaração rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA, mantendo-se integralmente o acórdão da 6a Turma que negou provimento à apelação e determinou a majoração da verba honorária recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão